Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastrem-se os advogados constituídos pelos agravados Giovani Balduino, Luiz Fernando de Moura, Ana Telma de Lima Dantas e Sérgio Procópio de Moura nos autos principais (ids 70243897; 80129011, 82785766, 184737062) Em seguida, aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator